Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716204-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: ERICK BARRETO COELHO GOMES DECISÃO Ao recorrente para realizar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022